Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PEÇA INICIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. ARTIGO 321 C/C 458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação rescisória indenizatória na qual a parte autora narrou que adquiriu um bilhete aéreo com itinerário BSB/Madri e que houve um entendimento mútuo de ausência de conexões ou escalas. Alegou que, ao se dirigir para obter o voucher, constatou a existência de uma conexão em Guarulhos, com uma espera de 12 horas. Por isso, requereu o reembolso das passagens de avião no valor de R$ 4.869,81 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), bem como reparação por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O pedido foi julgado parcialmente improcedente pelo juízo a quo sob o argumento de que é notória a inexistência de voos diretos referentes ao trecho BSB/Madri, além da ausência de provas no sentido de que a empresa ré tenha assumido com a obrigação impossível narrada pela autora.
3. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado tempestivo e ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, visto que comprovaram a situação de hipossuficiência. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ausência de notificação da emenda à inicial por meio de Aviso de Recebimentos ou Oficial de Justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade da sentença para que seja cassada.
5. Preliminar – Nulidade da sentença. Sentenças nulas são aquelas emitidas em face de algum defeito de natureza processual, ou seja, um erro in procedendo, que introduz no processo alguma imperfeição não corrigida pelo juiz por sua própria iniciativa. Esse defeito tem o poder de anular todo o processo, resultando na invalidez da sentença proferida.
5. O artigo 458 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos essenciais da sentença “I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem.”
6. Outrossim, o Código de Processo Civil dispõe que “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. Pelo diálogo das fontes, in casu, resta evidente a nulidade da sentença.
7. Compulsando aos autos é possível perceber que, primeiramente, a petição inicial veio incompleta, de modo a impossibilitar a análise factual, conforme reconhecido pelo próprio juízo a quo em sentença, ante a ausência da página 3 de 4 da exordial.
7.1. Por outro lado, a despeito de o juízo ter informado em sede de sentença que determinou à autora que emendasse a peça inicial (ID 50261530), não foi possível verificar a referida determinação nos autos.
8. Não obstante a prescindibilidade da intimação por meio de AR ou Oficial de Justiça, conforme defendido pela parte autora, não houve sequer a determinação de emenda à inicial no processo, nem via whatsapp, procedimento de praxe dos juizados especiais.
9. Nesse sentido, é evidente que ocorreu a violação dos artigos supracitados, haja visto que, além da ausência de determinação da emenda nos termos do artigo 321 do CPC, o juízo registrou na sentença que informou a parte autora sobre o vício, todavia, nada consta dos autos sobre a referida determinação, violando o artigo 458, inciso I, visto que não registrou as ocorrências processuais de forma inequívoca.
10. Importante salientar que apenas pela informação constante da ata de conciliação, ID 50261524, no sentido de que a parte autora teria 2 dias úteis para juntar toda documentação importante ao julgamento do feito, seria impossível que ela presumisse se tratar de erro na petição inicial, mesmo porque a emenda à inicial dar-se-á antes da apresentação da contestação e da audiência de conciliação, sob pena de indeferimento.
11. Ante ao exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA para CASSAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o juízo a quo determinar a abertura de prazo para a emenda da peça vestibular e, após, determinar a abertura de prazo para que a parte ré apresente o seu contraditório.
12. Sem custas e sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.